Tribunal: CARF
Processo: 19647.017556/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.017556/2008-23
ACÓRDÃO
2202-011.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da
realização dos serviços e do seu efetivo pagamento. A legislação tributária
não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido à
fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-011.287, de 23 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 19647.017555/2008-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.017556/2008-23
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE, que julgou
procedente o lançamento tributário para a glosa da compensação de despesas médicas para fins
de imposto de renda da pessoa física.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, houve a cobrança de imposto de renda suplementar decorrente da glosa de
despesas médicas no valor de R$ 9.140,00, por falta de comprovação por parte do contribuinte.
O contribuinte apresentou Impugnação, alegando que realizou os pagamentos dos
serviços médicos em espécie, além de requerer a juntada do recibo e de declaração da profissional
de saúde, na qual atesta o recebimento dos valores em espécie, bem como de extratos bancários
que comprovam que havia saldo suficiente e que ocorreram saques compatíveis com os
pagamentos.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos
legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos
serviços e do seu efetivo pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repetiu os
mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.017556/2008-23
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O artigo 80 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999), vigente à época dos fatos dispõe o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifos nossos)
Em complemento, o artigo 73 do mesmo diploma legal dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o). (grifos nossos)
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o artigo 80, § 1o, III, do RIR/1999, poderia ser considerada
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.017556/2008-23
4
suficiente, mas as autoridades fiscais podem exigir elementos probatórios
adicionais, com base no artigo 73 do RIR/1999, ambos transcritos acima.
Tal procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais.
No presente processo, a motivação apontada pela autoridade fiscal para a glosa
das despesas médicas foi a falta de comprovação do efetivo pagamento pelo
contribuinte. Já a decisão de piso analisou a documentação apresentada e
concluiu que a mesma foi insuficiente para tal comprovação.
Por ocasião da Impugnação, o contribuinte juntou aos autos o recibo (fls. 13),
contendo todas as informações da profissional (nome, endereço, CPF, CRM),
extratos bancários que comprovam que havia saldo suficiente para o pagamento
das consultas médicas (e saques a justificar eventual pagamento em dinheiro) (fls.
14 a 37), bem como declaração da médica atestando de que recebeu os valores
em dinheiro (fls. 38).
Da análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que não há
comprovação da prestação dos serviços médicos e do efetivo pagamento. Isso
porque, o valor contido no recibo médico e na declaração da médica não é o
mesmo montante deduzido pelo Recorrente. Ainda, os documentos são pós-
datados (de 2008, fazendo menção a consultas ocorridas em 2005). Por fim, não é
possível verificar nos extratos bancários os valores pagos para a médica, nem foi
feita uma correlação lógica pelo Recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Redatora

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.343 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.017556/2008-23
5

Fl. 113
DF CARF MF
Original